Tribunal: STF
Processo: ADI 1969
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-24
Data de publicação: 1999-03-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBJETO - DECRETO. Possuindo
o decreto característica de ato autônomo abstrato, adequado é o
ataque da medida na via da ação direta de inconstitucionalidade.
Isso ocorre relativamente a ato do Poder Executivo que, a pretexto
de compatibilizar a liberdade de reunião e de expressão com o
direito ao trabalho em ambiente de tranqüilidade, acaba por
emprestar à Carta regulamentação imprópria, sob os ângulos formal e
material.
        LIBERDADE DE REUNIÃO E DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA -
LIMITAÇÕES. De início, surge com relevância ímpar pedido de
suspensão de decreto mediante o qual foram impostas limitações à
liberdade de reunião e de manifestação pública, proibindo-se a
utilização de carros de som e de outros equipamentos de veiculação
de idéias.